Tribunal: TJDFT
Processo: 0012988-98.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. O Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.2. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida nos autos da ação monitória, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença.
3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Essa modalidade de prescrição é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma estabelecida no art. 513 do CPC.
4. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 4.1. No caso em exame, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que o credor tem diligenciado, desde a instauração do incidente de cumprimento de sentença, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 4.2. Durante o prazo relativo à prescrição intercorrente, o Juízo singular deferiu, a requerimento do recorrente, a penhora de créditos, circunstância que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.
5. A norma prevista no art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, estabelece que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
6. Os aludidos requerimentos são suficientes para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela que o credor teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento à fase de cumprimento de sentença em destaque.
7. Recurso conhecido e provido. 7.1. Ato judicial recorrido desconstituído.